Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DAS MASSAS LÍQUIDAS DE 3,43G (TRÊS GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E DE 0,40G (QUARENTA CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e dos usuários, evidenciam que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a sentença se utilizou de duas condenações criminais definitivas para exasperar a pena-base. Ademais, o quantum de aumento aplicado pelo Juízo a quo mostra-se proporcional e razoável, não merecendo reparos.

3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.